Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710627-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOSE ANTONIO PEIXOTO, contra decisão do Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação a penhora do devedor, ora agravado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a penhora efetivada, via SISBAJUD, no valor de R$ de R$ 14.562,14, recaiu sobre verba de natureza alimentar e, por isso, impenhorável. Cita dispositivos legais e precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, a sua reforma para que se defira o pedido retro. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados, mormente a probabilidade do direito. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. No caso em análise, mais precisamente, o art. 833, IV, e §2o, CPC preconiza que as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Todavia, a parte agravante não comprovou que a penhora foi realizada sobre valores protegidos pela norma de regência. Nos autos de origem, consta documento que atesta que o agravante, no ano de 2020, recebeu dividendos/lucros das empresas nas quais é sócio, aproximadamente R$ 1.245.000,00 (ID 115692302). Destarte, o valor penhorado (R$ 14.562,14) além de não ter proteção legal, também não pode ser considerado de natureza alimentar. Ademais, a penhora da referida rubrica não é suficiente para tornar insolvente o devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 6 de abril de 20222. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora